Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-55.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000957-55.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Perda da Propriedade, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EURAILDES DE SOUZA REGIS - CPF: 627.826.301-72 (RECORRENTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO INOMINADO.
RENÚNCIA
À
PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO E DA TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
Euraildes
de Souza Regis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória. A autora buscava o reconhecimento judicial da renúncia à propriedade de veículo automotor, com a consequente exclusão de sua responsabilidade por débitos tributários e administrativos vinculados ao bem, alegando ter vendido o veículo em 2006, sem, contudo, ter logrado êxito na efetivação da transferência junto ao órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou, de forma suficiente, a alienação e a tradição do veículo para fins de reconhecimento da renúncia à propriedade nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil; (
ii
) estabelecer se a ausência de comunicação da venda ao DETRAN/MT atrai responsabilidade solidária pelos débitos vinculados ao veículo, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da renúncia à propriedade de veículo automotor exige a comprovação inequívoca da alienação e da tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, o que não se verifica nos autos.

O preenchimento do CRV com firma reconhecida representa apenas indício de intenção de alienação, não sendo suficiente, por si só, para demonstrar a entrega do bem ou a efetiva transferência da posse.

A autora não apresentou elementos probatórios adicionais, como recibo de pagamento, contrato, prova de entrega ou comunicação com o suposto comprador, tampouco comprovou diligência real para localização do adquirente.

A ausência de comunicação da venda ao DETRAN, conforme exigido pelos
arts
. 123, §1o, e 134 do CTB, implica responsabilização solidária da antiga proprietária pelas penalidades e tributos vinculados ao veículo.

O art. 12, parágrafo único, da Lei no 7.301/2000 (MT) reforça a responsabilidade do alienante pelos fatos geradores de IPVA ocorridos após a alienação, quando não houver a devida transferência perante o órgão de trânsito.

O documento apresentado como suposto requerimento administrativo ao DETRAN carece de formalidade e eficácia, inexistindo prova de protocolo, resposta ou processamento.

A jurisprudência da Turma Recursal e do STJ admite, de forma excepcional, o afastamento da responsabilidade apenas quando há prova robusta da alienação e da impossibilidade material de regularização, o que não se aplica ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A renúncia à propriedade de veículo automotor somente pode ser reconhecida judicialmente quando demonstradas, de forma inequívoca, a alienação, a tradição e a impossibilidade de regularização da transferência.

O preenchimento do CRV com firma reconhecida não constitui prova suficiente da transferência da posse ou do domínio do veículo.

A ausência de comunicação da venda ao DETRAN enseja a responsabilidade solidária do alienante pelos débitos administrativos e tributários vinculados ao veículo, conforme disposto no art. 134 do CTB e legislação estadual aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.267 e 1.275, II; CPC, art. 373, I; CTB,
arts
. 123, §1o, e 134; Lei no 7.301/2000 (MT), art. 12, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.881.788/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.10.2023, repetitivo; STJ, Súmula 585; TJMT, N.U 0003143-88.2017.8.11.0108, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 24.02.2025; TJMT, N.U 1005384-92.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
Euraildes
de Souza Regis
contra a decisão monocrática proferida pelo Relator que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória proposta com o objetivo de ver reconhecida a renúncia à propriedade de veículo automotor, com a consequente exclusão de débitos tributários e administrativos vinculados ao referido bem.

A agravante alega ter alienado o veículo no ano de 2006, tendo, inclusive, reconhecido firma no Certificado de Registro de Veículo (CRV). Sustenta que o comprador não providenciou a transferência da titularidade e que não mantém qualquer contato com o adquirente, tampouco possui a posse do bem. Alega, ainda, que, diante da impossibilidade de regularização, deve ser reconhecida judicialmente a renúncia à propriedade, nos termos do art. 1.275, inciso II, do Código Civil, com efeitos
ex
nunc
, a partir da propositura da ação.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual cumprimento, pela parte autora, do ônus de comprovar, de forma suficiente, a alienação do bem, a tradição, bem como a impossibilidade de adoção das medidas legais e administrativas para regularização da transferência de titularidade, de modo a justificar a renúncia judicial à propriedade e a consequente exoneração das obrigações decorrentes do registro veicular.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.

A partir do exame do conjunto probatório, constata-se que a autora não logrou comprovar a efetiva tradição do veículo — elemento essencial à caracterização da transferência da propriedade de bens móveis, conforme preconiza o art. 1.267 do Código Civil, o qual exige a entrega do bem como ato constitutivo da transferência do domínio.

É certo que foi acostado aos autos o CRV com o campo de autorização para transferência devidamente preenchido e com firma reconhecida. Tal documento, contudo, representa apenas indício formal da intenção de alienar o bem. Isoladamente considerado, não comprova a consumação da alienação, tampouco a efetiva transferência da posse. Cuida-se de elemento preparatório do negócio jurídico, mas não de prova conclusiva de sua concretização.

Não há nos autos:

Recibo de pagamento ou contrato de compra e venda;

Prova da entrega do bem (como registros fotográficos, vídeos, testemunhos ou outros meios de confirmação);

Prova de que o adquirente assumiu a posse ou a utilização do veículo (como infrações, tributos pagos, vistorias ou registros de uso em nome de terceiro);

Qualquer meio de comunicação com o suposto comprador (correspondência, notificações, e-mails, mensagens etc.);

Diligência efetiva visando à identificação ou localização atualizada do adquirente.

A documentação apresentada é, portanto, frágil, unilateral e insuficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a concretização da alienação. O simples preenchimento do CRV e o reconhecimento de firma do suposto comprador, desacompanhados de elementos corroborativos, não satisfazem o ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, embora não tenha sido efetivada a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, a recorrente igualmente não se desincumbiu de seu dever legal de comunicar a venda ao DETRAN, conforme determinam os
arts
. 123, §1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro, os quais impõem ao alienante a obrigação de encaminhar cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responsabilização solidária até a data da comunicação:

Art. 123, §1o –
No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias.

Art. 134 –
O antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação
.

Embora, em situações pretéritas, o Superior Tribunal de Justiça tenha mitigado os efeitos do art. 134 do CTB, especialmente quanto ao IPVA, a orientação jurisprudencial atual da Corte é no sentido de que o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades administrativas até a data da comunicação, sendo a Súmula 585/STJ aplicável apenas ao IPVA.

Especificamente no julgamento do
REsp
1.881.788/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a seguinte tese:

“Somente mediante lei estadual específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito
competente.”

No Estado de Mato Grosso, há previsão legal expressa nesse sentido. O art. 12, parágrafo único, da Lei n.o 7.301/2000 dispõe:

“
A responsabilidade poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao DETRAN/MT.”

Assim, a ausência de comunicação da venda atrai a responsabilidade integral prevista no art. 134 do CTB, inclusive no que se refere à legislação tributária local, o que inviabiliza o afastamento da responsabilidade da agravante, na ausência do cumprimento mínimo do dever legal de comunicação.

Além disso, a alegada tentativa de regularização junto ao DETRAN/MT não restou comprovada de forma satisfatória. O documento apresentado como “requerimento administrativo” constitui apenas narrativa informal dos fatos, desprovida de pedido jurídico específico, de protocolo de recebimento, de resposta da autarquia ou de qualquer outro indicativo de processamento administrativo. Não há, portanto, demonstração de diligência concreta e eficaz no esgotamento da via administrativa.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a mitigação do disposto no art. 134 do CTB e o reconhecimento da renúncia à propriedade do veículo, desde que evidenciada a alienação, a entrega do bem e a impossibilidade material de regularização. Contudo, essa orientação não se aplica quando não há comprovação mínima da existência do negócio jurídico ou da identificação do adquirente, sob pena de se permitir a exoneração de obrigações legais sem a devida responsabilização de terceiro, o que afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da legalidade tributária.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes desta Turma Recursal:

“VENDA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA O ADQUIRENTE. EXCLUSÃO DO NOME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV).
IMPOSSIBILIDADE.”

(TJMT, N.U 0003143-88.2017.8.11.0108, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 24/02/2025, DJE 27/02/2025)

“AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM [...] NÃO HÁ COMO DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM, SENDO TEMERÁRIA AFASTAR A SUA RESPONSABILIDADE SOB OS DÉBITOS INCIDENTES NO
VEÍCULO.”

(TJMT, N.U 1005384-92.2024.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10/03/2025, DJE 13/03/2025)

A renúncia, prevista como causa de perda da propriedade no art. 1.275, inciso II, do Código Civil, não possui efeitos absolutos no âmbito do direito registral veicular, o qual é regido por normas específicas do Código de Trânsito Brasileiro. Sem a efetiva comprovação da alienação, da entrega do bem e da impossibilidade de regularização, não há como acolher o pedido de exclusão do nome da autora dos registros do DETRAN/MT, tampouco afastar sua responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes do veículo.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, diante da insuficiência probatória quanto à alienação do veículo, ausência de comprovação da tradição, inexistência de diligência administrativa eficaz e responsabilidade solidária legalmente configurada.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a agravante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Contudo, fica suspensa a exigibilidade dessa condenação, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025